Tribunal: STF
Processo: Pet 5779
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, é processado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Walmir Pinheiro Santana e o Ministério Público Federal, homologado nesta Suprema Corte por meio de decisão proferida pela saudoso Ministro Teori Zavascki, a quem sucedi na relatoria. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República vem requerer “seja WALMIR PINHEIRO SANTANA intimado a cumprir 494 (quatrocentos e noventa e quatro) horas faltantes de prestação de serviços comunitários, oportunizando-lhe o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP a execução do trabalho comunitário, devendo o colaborador ser advertido, ainda, da possibilidade de rescisão do acordo de colaboração premiada por descumprimento injustificado das condições estipuladas, ex vi da Cláusula 30, alínea a, da avença” (e.Doc.107). 



    De acordo com o Parquet, verifica-se irregularidade na execução dos termos do acordo, porque, a uma, cumpriu somente 226 (duzentas e vinte e seis) horas do total de 720 (setecentos e vinte) horas de prestação de serviços comunitários, sendo interrompido no mês de março de 2020 em função da pandemia; a duas, muito embora tenha sido disponibilizada à retomada do trabalho junto à entidade Cruz de Malta em 2021, o Colaborador asseverou que a adaptação não teria sido satisfatória, pois “o serviço executado não condizia com o que foi estipulado na entrevista inicial” (e.Doc.107).



    Na avaliação do Ministério Público Federal, as razões sustentadas pelo Colaborador são insuficientes para o fim de “justificar o irregular cumprimento da pena restritiva de direitos que lhe fora imposta”. Prossegue salientando “que o acordo de colaboração premiada dispõe que perderá seu efeito, considerando-se rescindido, caso o colaborador descumpra, sem justificativa, quaisquer das suas cláusulas, parágrafos, alíneas ou itens em relação aos quais se obrigou”.



    Nas informações prestadas em sequência (e.Doc.109), o Juízo da 12ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR comunica que, em princípio, “restam 493,21 horas a cumprir”, razão pela qual diligenciou a elaboração do relatório atualizado de cumprimento da pena. Ao lado desse aspecto, solicitou informações sobre a retomada da prestação de serviços à comunidade. 



    Na sequência, Walmir Pinheiro Santana contrapõe-se ao parecer ministerial, ao declarar que “está à absoluta disposição para retomar o cumprimento de sua pena de prestação de serviços à comunidade o que ainda não se efetivou por circunstâncias alheiras à sua vontade” (e.Doc.110).



    Relata, ainda, que “após não se adaptar ao trabalho para o qual foi encaminhado junto à entidade CRUZ DE MALTA, uma vez que a atividade envolvia capacitação diversa da que possui, o peticionário foi redirecionado pela CEPEMA para executar a prestação de serviços junto à BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PAULO DUARTE. No entanto, a entrevista do peticionário no local não se realizou no dia e hora agendados em razão da ausência do entrevistador, tendo o peticionário deixado seu contato para novo agendamento – o que não ocorreu até a presente data”. À luz desse panorama, sustenta que a paralisação dos serviços não pode ser debitada ao Colaborador, pois, ao menos até o momento, não recebeu notificação da CEPEMA. 



    Breve relato. Decido. 



    2. No caso concreto, giza dos autos cenário a desafiar o acolhimento, em parte, dos arrazoados do Ministério Público Federal, no ponto em que alerta sobre a necessidade de maior rigor na fiscalização das obrigações previstas no acordo.  



    In casu, a Procuradora-Geral da República faz objeção à justificativa apresentada, pois a obtenção dos benefícios não alcançáveis pelo caminho litigioso pressupõe que “a disposição do colaborador em aderir a esses incentivos vai além do auxílio prestado à persecução penal, sendo-lhe exigíveis também, por outro lado, os ônus impostos” (e.Doc.107). 



    Num primeiro momento, foi possibilitado à continuidade dos serviços comunitários junto ao Centro Assistencial Cruz de Malta, nada obstante, houve discordância do Colaborador em face das condições de trabalho apresentadas pela instituição. 



    Em fase posterior, a defesa peticionou à Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo/SP (CEPEMA) no sentido de comunicar que a entrevista na entidade cadastrada (Biblioteca Pública Municipal Paulo Duarte) “não se realizou no dia e hora agendados em razão da ausência do entrevistador”, desde então, não foi adotada providência ulterior a esse respeito. 



    À luz desse quadro, não é possível concluir pelo descumprimento deliberado das obrigações por parte do Colaborador. Nada obstante, o contexto está a sugerir a necessidade de maior rigor no acompanhamento das obrigações assumidas no Termo de Acordo de Colaboração, por tal razão, impende solicitar o devido esclarecimento.



    3. Ante o exposto, determino seja oficiado à Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal de São Paulo/SP, por meio eletrônico, para que: (i) relate, com o devido pormenor e no prazo de 5 (cinco) dias, as diligências implementadas para viabilizar a retomada dos serviços comunitários por Walmir Pinheiro Santana; (ii) viabilize a continuidade da prestação, pela carga horária residual, seja na Biblioteca Pública Municipal Paulo Duarte, seja em outra entidade cadastrada, com a intimação do Colaborador para o mister. 



    Instrua-se o expediente, mediante cópias, com este despacho, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.107), as informações prestadas pelo Juízo da Execução (e.Doc.109) e a petição da defesa (e.Doc.110). Ciência ao Juízo 12ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente